Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão em análise diz respeito ao valor da causa impugnado e não acolhido na origem. A agravante sustenta ser incabível que o valor da causa seja sobre o valor dos contratos pactuados somados ao dano moral pleiteado. Requer seja acolhida a impugnação ao valor da causa para que seja ajustado para o montante de R$ 774,70 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) referente às taxas cartorárias para fins de averbação da baixa da hipoteca na matrícula dos imóveis ou que seja fixado outro valor simbólico.
2. Na hipótese, a parte agravante alega que o valor dado à causa - R$ 526.616,80 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos) referente aos valores dos imóveis objeto do litígio (levantamento das respectivas hipotecas não excluídas após a efetiva quitação), sendo dois imóveis no valor de R$ 227.500,00 e R$ 249.116,00 somado ao dano moral arguido pelo agravado no valor de R$ 50.000,00 – não corresponde ao valor legal que deveria ter sido atribuído à causa.
3. O art. 292, § 3o, do CPC dispõe que “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Da análise dos autos, nota-se que o valor atribuído à causa corresponde ao valor dos bens imóveis (contratos) dos quais se pleiteiam as baixas das hipotecas, pois devidamente quitados, e ao valor do dano moral requerido.
4.Todavia, o proveito econômico não pode ser equiparado ao valor dos próprios imóveis, pois a lide em questão é referente às baixas nos gravames, ou seja, o proveito econômico se volta ao valor necessário a tal procedimento de baixa cartorária. De tal modo, uma vez que a pretensão da lide não se confunde com a aquisição do imóvel ou, ainda, com a celebração do contrato de compra e venda, o valor do imóvel não pode ser fixado como valor da causa. Valor da causa retificado para constar o valor do dano moral e do proveito referente às baixas dos gravames.
5. Recurso CONHCIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação ao valor da causa e ajustar para o montante de R$ 50.774,70 (cinquenta mil e setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), qual seja, o valor do proveito com a baixa do gravame R$ 774,70 somado ao dano moral requerido.